Tribunal: STF
Processo: ARE 1441495
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA DO BANCO DO BRASIL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Ante a imprescindível necessidade de se imprimir celeridade ao processo, sem nenhum prejuízo ao direito das partes litigantes, e considerando a possibilidade de, no mérito, ser provido o recurso, deixa-se de apreciar a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 282, §2º, do CPC.



    GREVE. DESCONTOS SALARIAIS. LEGALIDADE. Ante a possível violação do art. 7º da Lei nº 7.783/89, impõe-se o provimento do agravo de instrumento, para melhor exame do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. 



    MULTA PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. NÃO ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA DO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. Nos termos do art. 896, § 1º-A, da CLT é ônus da parte indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. A alteração legislativa da CLT, encetada pela edição da Lei nº 13.015/2014 nesses aspectos, constitui pressuposto de adequação formal de admissibilidade do recurso de revista e se orienta no sentido de propiciar a identificação precisa da contrariedade a dispositivo de Lei e a Súmula e do dissenso de teses, afastando-se os recursos de revista que impugnam de forma genérica a decisão regional e conduzem sua admissibilidade para um exercício exclusivamente subjetivo pelo julgador de verificação e adequação formal do apelo. A ausência desse requisito formal torna inexequível o recurso de revista e insuscetível de provimento o agravo de instrumento. No caso concreto, o acórdão regional foi publicado em 13/11/2018, na vigência da referida lei, e o recurso de revista não apresenta a transcrição do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto das violações e da divergência jurisprudencial nele indicadas, nem realiza a demonstração analítica do dissenso de julgados. Nesse cenário, desatendida a exigência do art. 896, § 1º-A, da CLT, o recurso de revista não mereceria conhecimento, circunstância que impede o provimento do agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 



    II – RECURSO DE REVISTA DO BANCO DO BRASIL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017. GREVE. DESCONTOS SALARIAIS. LEGALIDADE. Discute-se nos autos a legalidade (ou não) dos descontos dos dias de paralisação noticiado nos autos, para a participação dos ora substituídos em manifestações contrárias às reformas trabalhista e previdenciária. O art. 7º da Lei nº 7.783/89 dispõe que “observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho”. Por outro lado, a jurisprudência uníssona desta Corte acerca da legitimação do desconto dos salários relativos aos dias de paralisação do movimento grevista firmou-se a partir da interpretação dos institutos da interrupção e da suspensão do contrato, os quais não se confundem: na interrupção há paralisação parcial das cláusulas contratuais, permanecendo o dever de assalariar; já na suspensão há total inexecução das cláusulas – nesta o empregado não trabalha e o empregador não precisa remunerá-lo nesse interregno. No caso da greve, a lei é taxativa ao determinar a suspensão do contrato durante o movimento paredista. E assim o faz para evitar que a greve termine sendo financiada pelo empregador, o que aconteceria se precisasse pagar os dias parados, fazendo com que, em última análise, arcasse duplamente com o ônus das reinvindicações do empregado: primeiro, com o prejuízo na produção imanente à falta do empregado ao trabalho e, segundo, com o próprio pagamento do dia de paralisação. Daí porque a jurisprudência somente excepciona do alcance da lei os casos em que há paralisação motivada em face do descumprimento de instrumento normativo coletivo vigente, não pagamento dos próprios salários e más condições de trabalho, que decorrem de inexecução do contrato provocadas pelo próprio empregador. Logo, não se enquadrando o movimento grevista em qualquer dessas hipóteses excepcionais, os dias de paralisação, independentemente da legalidade ou ilegalidade da greve, devem ser objeto de negociação. Há precedentes. Para a hipótese dos autos, a Corte Regional consignou que a greve aventada no acórdão recorrido ostentou caráter político, não tendo, portanto, objetivado efetivar direitos trabalhistas e não estando presente nenhuma das excepcionalidades prevista na lei. Nessa linha, o Tribunal Regional, ao manter o indeferimento dos descontos efetuados, incorreu em violação do art. 7º da Lei nº 7.783/89 e destoou da jurisprudência desta Corte Superior que entende que a paralisação constitui suspensão do contrato de trabalho, não sendo devido o pagamento do dia de paralisação. Em assim sendo, a decisão comporta reforma. Recurso de revista conhecido por violação do art. 7º da Lei nº 7.783/89 e provido. 



    GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA O SINDICATO. APELO MAL APARELHADO. A indicação de violação de preceito Consolidado e de leis de forma genérica e a transcrição de decisões prolatadas pelo Eg. STF e por Turmas desta Corte impedem o conhecimento do apelo, nos termos da Súmula 221 do TST e do art. 896 da CLT. Recurso de revista não conhecido. CONCLUSÃO: Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Recurso de revista parcialmente conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 9º, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente